Tribunal: TJSP
Processo: 1003449-37.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
*Indenizatória?danos?morais –?Transporte?aéreo?nacional?–?Perda de conexão acarretando?atraso de?8?horas para chegada ao destino?–?Aplicação do?CDC?– Responsabilidade objetiva da companhia aérea?(art. 14 do CDC)?–?Atraso de voo por manutenção emergencial da aeronave acarretando?a perda da conexão?–?Fortuito interno -?Danos morais?evidenciados pelo considerável atraso de?8?horas para chegada ao

Ementa:
*Indenizatória?danos?morais –?Transporte?aéreo?nacional?–?Perda de conexão acarretando?atraso de?8?horas para chegada ao destino?–?Aplicação do?CDC?– Responsabilidade objetiva da companhia aérea?(art. 14 do CDC)?–?Atraso de voo por manutenção emergencial da aeronave acarretando?a perda da conexão?–?Fortuito interno -?Danos morais?evidenciados pelo considerável atraso de?8?horas para chegada ao destino – Danos morais arbitrados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade?– Recurso?negado.*?
?

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001018685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003449-37.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., são apelados ALVARO ANTONIO
HALLWASS e MARINUBIA RUSKOWSKI DE LEMOS HALLWASS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso. Vencido o Relator sorteado que declara voto, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
GIAQUINTO, vencedor, HERALDO DE OLIVEIRA, vencido, CAUDURO PADIN
(Presidente), NELSON JORGE JÚNIOR E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA
DA FONSECA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No
: 33493

APEL. No : 1003449-37.2020.8.26.0037

COMARCA: ARARAQUARA
APTE. : AZUL
LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
APDO. : ALVARO
ANTONIO HALLWASS E OUTRA

*Indenizatória danos morais
Transporte aéreo nacional
Perda
de
conexão
acarretando atraso
de 8 horas
para
chegada
ao
destino
Aplicação do CDC
Responsabilidade objetiva
da companhia aérea (art. 14 do CDC)
Atraso de voo por
manutenção emergencial da aeronave acarretando a perda da
conexão
Fortuito interno - Danos morais evidenciados
pelo considerável atraso de 8 horas para chegada ao destino
Danos morais arbitrados em consonância com os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade
Recurso negado.*

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta
por ALVARO ANTONIO HALLWASS E OUTRA em face de AZUL LINHAS
AEREAS BRASILEIRAS S/A, julgada procedente condenando a ré a pagar aos autores R$
8.0000,00, para cada um dos requerentes, além das verbas de sucumbência.

Apela a requerida (fls.207/231), preliminarmente destacando o impacto
negativo da pandemia de COVID-19 no setor de transporte aéreo. No mérito, atribui o atraso do
voo contratado a caso fortuito e destaca que assistiu os passageiros com hospedagem e
transporte em razão da perda de conexão. Nega a ocorrência de dano moral ante a ausência de
sua comprovação. Requer a improcedência da demanda ou a minoração da indenização
fixada.

Recurso tempestivo, preparado e respondido.

É o relatório.

VOTO.

Data vênia estou divergindo do E. Relator sorteado.

Trata-se de ação de indenização por danos morais por falha na
prestação de serviço de contrato de transporte aéreo nacional, por perda de voo de
conexão e atraso de mais de 8 horas na chegada ao destino.

Narrou o autor adquiriu
passagem aérea da
ré para
o
trecho de Ribeirão Preto para Campinas, saindo dia 12/06/2019, às 20:15h, com previsão
de chegada em Campinas às 21:15h, com conexão para Porto Alegre saindo às 22:35h e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
chegada em Porto Alegre às 00:15h do dia 13/06/2019.

No aeroporto de Ribeirão Preto foram informados que o voo para
Campinas atrasaria por motivos operacionais, com isso perderam o voo de conexão para Porto
Alegre. Chegaram ao destino com atraso de 8:15h. Não ofereceu nenhuma alternativa de
escolha aos autores e não cumpriu a Res. 400/2016.

Pediram R$16.000,00 por danos morais.

Pelo meu voto estou negando provimento ao recurso.

O transporte aéreo nacional ou internacional, contratado com
companhia aérea brasileira ou estrangeira, submete-se às normas do CDC (Lei 8.078/90).

AGRAVO

REGIMENTAL. EMBARGOS

DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
TRANSPORTE
AÉREO INTERNACIONAL.ATRASO
DE VOO. PERDA
DE CONEXÃO. CANCELAMENTO DE VOO. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL
CONFIGURADO.
EXCLUDENTE DE

RESPONSABILIDADE. FORÇA

MAIOR. SÚMULA

N. 7

DO STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
NÃO
CABIMENTO DE REVISÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
INEXISTÊNCIA

DE

SIMILITUDE.
PRESCRIÇÃO. CÓDIGO

DE DEFESA

DO CONSUMIDOR.
APLICAÇÃO.
CONVENÇÃO
DE
MONTREAL. INAPLICABILIDADE.

1. Não viola o art. 535 do CPC o acórdão que, integrado pelo
julgado
proferido
nos embargos

de
declaração,
dirime,
de
forma
expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões
recursais.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese
defendida
no
recurso especial

reclamar
a
análise
dos
elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda.
3. A revisão de indenização por danos morais só é
viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for
exorbitante ou
ínfimo. Salvo
essas hipóteses,
incide a Súmula n.
7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso.
4. Tratando-se de danos morais, é incabível a análise do recurso com
base na

divergência pretoriana,

pois,
ainda que

haja
grande semelhança
nas características
externas e
objetivas, no
aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos.
5. A responsabilidade civil das companhias aéreas
em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei
n. 8.078/90,
não é
mais regulada
pela Convenção de Varsóvia e
suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de
Montreal) ou
pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código
de Defesa do Consumidor.
6.
Agravo
regimental
desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 418875/RJ,
Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 17.05.2016, DJ 23.05.2016).

Não é caso de aplicação da convenção de Montreal (STF RE
636331/RJ) por não envolver dano material de extravio de bagagem.

A
responsabilidade
da companhia
aérea ré é objetiva e
independe de culpa, nos termos art. 14 do CDC, e decorre do risco por ela assumido no
contrato de transporte que traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade,
pela qual os passageiros têm o direito de serem conduzidos sãos e salvos ao local de
destino.

Nesse sentido, preleciona Carlos Roberto Gonçalves: “Pode-se
considerar, pois, que o transportador assume uma obrigação de resultado: transportar o
passageiro são e salvo, e a mercadoria sem avarias, ao seu destino. A não-obtenção desse
resultado importa o inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo dano
ocasionado. Não se eximirá da responsabilidade provando apenas a ausência de
culpa. Incumbe-lhe o ônus de demonstrar que o evento danoso se verificou por caso fortuito,
força maior ou por culpa exclusiva da vítima, ou ainda por fato exclusivo de terceiro.
Denomina-se cláusula
de
incolumidade a
obrigação
tacitamente
assumida
pelo
transportador de conduzir o passageiro são e salvo ao local do destino” (GONÇALVES,
Carlos Roberto. “Responsabilidade Civil: de acordo com o novo Código Civil”.8a ed. São
Paulo: Saraiva, 2003, p. 284)

O cancelamento do voo é fato incontroverso pela necessidade de
manutenção emergencial não programada da aeronave conforme procurou justificar a
requerida ao contestar (fls. 135/136).

Entretanto, esse
fato não caracteriza excludente de responsabilidade civil fundada na ocorrência de
força maior, por se tratar de fortuito interno, a ser suportada pela prestadora do serviço de
transporte.

O dever de pontualidade é ínsito ao contrato de transporte
aéreo (arts. 734 e 737 do C. Civil).

Na
hipótese
de impontualidade por
fator
externo, deve
o
transportador informar o motivo do atraso e a previsão de horário de partida, além de
prestar aos seus passageiros a adequada assistência material.

Reza o art. 741 do C. Civil: “Interrompendo-se a viagem por
qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento
imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma
categoria, ou, com anuência do passageiro, por modalidade diferente, à sua
custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação ao usuário,
durante a espera do novo transporte.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A Resolução 141, de 09 de março de 2010, da ANAC (Agência
Nacional
de
Aviação
Civil), nos
casos de
atraso, cancelamento ou
interrupção
de voo assim como preterição de passageiro, também asseguram ao passageiro direito de
receber do transportador a devida assistência material.

Estabelece o art. 14 da referida Resolução:

“Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem
como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que
comparecer para o embarque o direito a receber assistência material.
§1o - A assistência material consiste em satisfazer as necessidades
imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de
espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes
termos:
I superior a
1 (uma) hora: facilidade de comunicação tais como
ligação telefônica, acesso a internet,
ou outros;
II superior a
2 (duas) horas: alimentação adequada;
III
superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado,
traslado e, quando necessário, serviços de hospedagens (...)”.

Embora
a
ré
tivesse
prestado
assistência
material ao
autor (acomodação e transporte), só esse fato, inerente a própria obrigação gerada pela perda
da conexão do voo para Porto Alegre, não a exonera de responsabilidade.

A perda do voo de conexão acarretou ao reagendamento do voo
acarretando atraso de mais de 8 horas na chegada ao destino, fato esse também
incontroverso.

Não se desconhece jurisprudência do STJ no sentido de que não se
vislumbra presumido o dano moral com o mero atraso ou cancelamento do voo
(REsp 1796716-MG, Rel. Mina Nancy Andrighi, 3a T., DJ 27/8/2019, DJe 29/8/2019).

Todavia, a perda da conexão do voo acarretou atraso na chegada ao
destino em mais de 8 horas, atraso esse muito considerável, suficiente para evidenciar a
ocorrência do dano moral.

O passageiro tem a justa expectativa de que a companhia aérea seja
pontual cumprindo o contrato de transporte contratado.

Patente o defeito na prestação do serviço, pelo substancial atraso
de mais de 8 horas na chegada ao destino, evidenciando o dever de indenizar da
requerida pelos danos extrapatrimoniais sofridos pelos requerentes.

O STJ já se manifestou nos seguintes termos:

“Ademais, a “postergação da viagem superior a quatro horas
constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida
assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
originária do atraso””(EDcl no REsp 1.280.372/SP,
Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19.03.2015, DJe 31.03.2015).

A falha na prestação do serviço aqui retratada configura mais que
mero dissabor e desconforto, mas clara perturbação emocional, gerando angústia, ansiedade,
aflição intensa, que constitui causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar por danos
morais.

É damnum in re ipsa
, cuja prova conforma-se com a mera
demonstração do ilícito, haja vista que na espécie a responsabilização do agente causador opera-
se por força do simples fato da violação.

No tocante ao quantum indenizatório fixado a título de danos
morais, “recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente
ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos
réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso” (Resps. nos 214.381-MG; 145.358-MG e 135.202-SP, Rel.
Min. Sálvio Figueiredo Teixeira).

Nesse
cenário, o
valor
arbitrado
na
r.
sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, encontra-se em consonância
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Elevam-se os honorários advocatícios dos autores, em grau recursal,
em mais 5% do valor atualizado da condenação

Por tais fundamentos pelo meu nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 47227 P
Apelação Cível No 1003449-37.2020.8.26.0037
COMARCA: Araraquara
Apelante: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Apelados: Alvaro Antonio Hallwass e Marinubia Ruskowski de
Lemos Hallwass
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. Maioria por entender
que, no presente caso, não restou devidamente comprovada a
ocorrência de danos morais, sendo incabível sua presunção,
com base no recente entendimento do STJ.
Os autores ingressaram em juízo narrando ter
adquirido passagens aéreas junto à ré, cobrindo o trecho
de Ribeirão Preto no dia 12.06.2019, com partida às 20h15
e chegada prevista em Campinas às 21h15, e posterior
decolagem com destino a Porto Alegre às 22h35 e chegada às
00h15 do dia 13.09.2019.
Em razão de atraso no voo com destino a
Campinas, houve perda da conexão para Porto Alegre, de
forma que os demandantes foram transportados por uma van
ao aeroporto de São Paulo, onde embarcaram para Porto
Alegre, alcançando o destino final 08h15 após o previsto.
Ante a falha na prestação de serviço,
pleitearam indenização por danos morais no valor de R$
16.000,00.
Inicialmente, cumpre salientar que a relação
existente entre as partes é de consumo, impondo a
aplicação da lei especial.
A respeito da aplicação do Código de Defesa
do Consumidor para a decisão da questão, temos o trabalho
do Dr. Luís Pinto de Carvalho, intitulado O Código de
Defesa do Consumidor e o Direito Aeronáutico, publicado na
RT, v. 673/47, bem como, a lição do advogado paulista,
Francisco Chagas de Moraes, sob o título Acidentes de
Consumo no Esporte e Turismo em RT, v. 681/275, que
expressamente afirma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“a relação de consumo ajustado entre a Panam
e as pessoas que adquiriram bilhetes de passagem para o
exterior, tendo em vista a suspensão da atividade por
parte da primeira, passou a constituir típico acidente de
consumo”.
“O dever de indenizar pode derivar, também
do contrato de consumo já concluído entre o fornecedor e o
consumidor.
Essa
responsabilidade
contratual
tem
fundamento no artigo 6o, inciso VI do Código de Defesa do
Consumidor, que garante ao consumidor o direito à efetiva
prevenção e reparação dos danos morais e patrimoniais,
individuais, coletivos ou difusos” (Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor “Ada Pellegrini Grinover, Ed. Forense
Universitária, 1991, p.314”).
Além disso, a defesa do consumidor está
estabelecida entre os direitos e garantias fundamentais da
Constituição Federal (artigo 5o, inciso XXXII), abrangendo
inclusive o princípio geral da atividade econômica de que
cuida o artigo 170 de nossa Carta Magna e, como lembra o
Mestre Carlos Maximilianus:
“A Constituição é a lei suprema do país;
contra a sua letra, ou espírito, não prevalece em
Resolução dos Poderes Federais, Constituições, Decretos ou
Sentenças Federais, nem Tratados ou quaisquer outros Atos
Diplomáticos” (Hermenêutica e Aplicação do Direito, Ed.
Forense, 9a Edição, p. 314).
Portanto,
ficou
claro
que
a
relação
estabelecida no caso é de consumo, aplicando-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor.
O dano moral pode ser conceituado como
sendo o prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo de uma
pessoa, como os direitos da personalidade, o direito à
vida, à integridade física, ao nome, à honra, à imagem, e
a intimidade. Considera-se dano moral a dor subjetiva, dor
interior que, fugindo à normalidade do dia-a-dia do homem
médio, venha a lhe causar ruptura em seu equilíbrio
emocional interferindo intensamente em seu bem estar.
No entanto, importante esclarecer que a
ação por danos morais como direito constitucional, deve
ser vista com cautela e ser resguardada daqueles que a
utilizam de modo indevido, seja por absoluta impropriedade
do expediente adotado, seja para tentar obter vantagem em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
detrimento de alguma instituição ou pessoa.
Por isso, para a reparação do dano moral é
imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre
a conduta ilegal e o efetivo abalo moral suportado, e
inexistindo o nexo causal entre a conduta e o dano, não há
dever de indenizar.
Vale dizer que o homem, em razão da vida
moderna e das inúmeras atividades realizadas em sociedade,
está sujeito a toda sorte de acontecimentos, que, todavia,
são causadores de transtornos e aborrecimentos, mas não
geram quaisquer direitos a indenização, e não configuram o
dano moral, e nesse sentido é o entendimento da
jurisprudência: "É tranquila a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que mero aborrecimento,
mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem
afirma dano moral, por serem inerentes à vida em
sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo,
visto que tal depende da constatação, por meio de exame
objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido" (AREsp
434.901/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, DJe 07/04/2014).
A
orientação
do
Superior
Tribunal
de
Justiça é no sentido de se afastar indenizações por danos
morais nas hipóteses em que há aborrecimento a que todos
estão
sujeitos,
sem
exposição
a
situação
vexatória
constrangimento ilegal.
A
simples
hipótese
de
atraso
ou
cancelamento de voo operado por companhia aérea, não
presume o dano moral a ser indenizado, pois a demora no
embarque e eventual desconforto, aflição e transtornos
suportados pelo passageiro não configura, por si só, o
dano, sendo necessária a verificação de outros fatores e
aspectos da situação, e por isso imprescindível a prova da
lesão extrapatrimonial sofrida.
No presente caso, verifica-se que em razão
de atraso no voo com destino a Campinas, decorrente da
necessidade de manutenção da aeronave, foi providenciado
transporte por van aos passageiros de Campinas até o
aeroporto de Guarulhos, bem como hospedagem.
Portanto,
não
é
possível
considerar
a
ocorrência de meros incômodos como ensejadores de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais, sob pena de banalização de tão importante
instituto, sendo certo que só se deve considerar como dano
moral aquela dor, o vexame, o sofrimento ou humilhação
que, fugindo à normalidade, interfira fortemente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando grande
aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Nesse sentido:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista
falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de
cancelamento de voo doméstico.
2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso
ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea
recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais
supostamente
sofridos
pelo
recorrente,
em
razão
de
cancelamento de voo doméstico.
4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo
operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano
moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e
eventual desconforto, aflição e transtornos suportados
pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem
ser considerados a fim de que se possa investigar acerca
da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida.
5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso
concreto servirão de baliza para a possível comprovação e
a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A
exemplo,
pode-se
citar
particularidades
a
serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do
atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para
melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos
inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação,
hospedagem, etc.)
quando
o
atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no
destino, dentre outros.
6.
Na
hipótese,
não
foi
invocado
nenhum
fato
extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade
do recorrente. Via de consequência, não há como se falar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em abalo moral indenizável.
7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração
de honorários.
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO
CPC/15) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DAS AUTORAS.
1. No caso em exame, as instâncias ordinárias afirmaram
que não há nos autos prova da ocorrência de dano moral
passível de indenização, bem assim que os transtornos
decorrentes do atraso do voo por poucas horas não passaram
de meros dissabores, o que é insuficiente para ensejar a
indenização pretendida. Para alterar tais conclusões seria
necessário a incursão no acervo fático-probatório dos
autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.2. Agravo
interno
desprovido.(AgInt
no
AREsp
1064866/SP,
Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018,
DJe 26/06/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Esta Corte possui entendimento de não ser qualquer
inadimplemento contratual ensejador de dano moral, somente
se configurando este por atraso em voo, em regra, se o
consumidor foi submetido à situação constrangedora ou
humilhante.
2. No caso, como se vê das premissas traçadas pelo acórdão
impugnado, não ficaram comprovados os transtornos de ordem
moral à recorrente, a fim de caracterizar o dever de
indenizar.
3. Desse modo, a inversão de entendimento, para fins de se
acolher a tese lançada pela agravante, importa, inexoravelmente, no revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula desta Corte Superior.
4. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp 764.125/MG,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016)
RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
ATRASO EM VOO DOMÉSTICO NÃO SIGNIFICATIVO, INFERIOR A OITO
HORAS, E SEM A OCORRÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS GRAVES.
COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O cerne da questão reside em saber se, diante da
responsabilidade objetiva, a falha na prestação do serviço
- atraso em voo doméstico de aproximadamente oito horas -
causou dano moral ao recorrente.
2. A verificação do dano moral não reside exatamente na
simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato
desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por
dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de
irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa,
ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e
jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero
inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não se
revela, por si só, bastante para gerar dano moral.
3. Partindo-se da premissa de que o dano moral é sempre
presumido - in re ipsa (ínsito à própria ofensa) -, cumpre
analisar a situação jurídica controvertida e, a partir
dela, afirmar se há ou não dano moral indenizável.
4. No caso em exame, tanto o Juízo de piso quanto o
Tribunal de origem afirmaram que, em virtude do atraso do
voo - que, segundo o autor, foi de aproximadamente oito
horas -, não ficou demonstrado qualquer prejuízo daí
decorrente, sendo que a empresa não deixou os passageiros
à própria sorte e ofereceu duas alternativas para o
problema, quais sejam, a estadia em hotel custeado pela
companhia aérea, com a ida em outro voo para a capital
gaúcha no início da tarde do dia seguinte, ou a realização
de parte do trajeto de ônibus até Florianópolis, de onde
partiria um voo para Porto Alegre pela manhã. Não há,
pois, nenhuma prova efetiva, como consignado pelo acórdão,
de ofensa à dignidade da pessoa humana do autor.
5. O aborrecimento, sem consequências graves, por ser
inerente à vida em sociedade - notadamente para quem
escolheu
viver
em
grandes
centros
urbanos
-,
é
insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que
este depende da constatação, por meio de exame objetivo e
prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à
personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a
melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor,
o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo
à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Precedentes.
6. Ante a moldura fática trazida pelo acórdão, forçoso
concluir que, no caso, ocorreu dissabor que não rende
ensejo à reparação por dano moral, decorrente de mero
atraso de voo, sem maiores consequências, de menos de oito
horas - que não é considerado significativo -, havendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
companhia aérea oferecido alternativas razoáveis para a
resolução do impasse.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
20/05/2014,
DJe
27/05/2014)
A hipótese no caso não configurou danos
morais, pois a ré atuou dentro dos limites estabelecidos
para a sua atividade profissional, não incorrendo em
qualquer conduta irregular ou ilegal, oferecendo alternativa para o passageiro, e providenciando a
assistência necessária para minimizar o desconforto com a
situação.
E de acordo com os fatos descritos, não se
verifica que qualquer aspecto da personalidade da parte
autora tenha sido atingido pelo atraso de oito horas, e
também não há conduta que possa caracterizar afronta a
honra,
humilhação ou sofrimento
além do normalmente
aceito, sendo que o sucedido foi um dissabor, próprio da
vida em sociedade, e o fato ocorrido não é passível de
indenização por danos morais.
Portanto, pelo meu entendimento, deveria a
presente demanda ser julgada IMPROCEDENTE, com a condenação da parte autora a arcar com as custas
processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10%
sobre o valor conferido à causa.
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
daria
provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA

RELATOR SORTEADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO GIAQUINTO
138AFC05
7
13
Declarações
de Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
139809A1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003449-37.2020.8.26.0037 e o código de confirmação da tabela acima.